Tribunal: TJDFT
Processo: 0055189-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecido o erro material, tendo em vista que a fundamentação do recurso é clara ao concluir que o apelo da parte autora fora parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora.

1.1. Erro sanado.

2. Recurso conhecido e provido. Acórdão Integrado.